Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-91.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante - Omissão - Não houve qualquer omissão no v.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante - Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.